Tribunal: TJMT
Processo: 1036146-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036146-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA - CPF: 001.113.521-26 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face da extinção do cumprimento de sentença, com base nos artigos 924, inciso II, e 925 do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada. O apelante impugnou os cálculos apresentados pelo apelado, alegando a necessidade de liquidação da sentença e requerendo perícia contábil para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da alegada iliquidez do título judicial, é necessária a liquidação do valor devido por meio de perícia contábil, em razão da complexidade dos cálculos a serem realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que condena ao pagamento de quantia ilíquida exige a devida liquidação para apuração do valor exato devido, conforme dispõe o artigo 509 do CPC.

O cálculo apresentado unilateralmente pelo exequente, sem a devida liquidação, impede a adequada impugnação por parte do executado, configurando a necessidade de apuração dos valores através de perícia contábil.

O artigo 525, §5o, do CPC exige que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acompanhada da indicação do valor correto, mas tal exigência só se aplica quando os cálculos podem ser realizados de forma aritmética direta, o que não ocorre no presente caso devido à complexidade dos cálculos envolvidos, como a conversão do contrato, a incidência de juros e correção monetária.

A apuração dos valores devidos requer a atuação de contador judicial, visto que os cálculos apresentados demandam avaliação detalhada, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso P
rovido.

Tese de julgamento
:

A necessidade de liquidação de sentença é evidenciada quando o valor devido é ilíquido, devendo ser
realizada por meio de perícia contábil quando os cálculos não podem ser feitos de forma simples e direta.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser analisada considerando a complexidade dos cálculos, sendo admissível a utilização de contadoria judicial para apuração do montante devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, 525, §5o, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1009042-39.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade Contratual
e
Restituição
e Indenização p
or Danos Morais
c
om Pedido
de
Tutela Antecipada
extinta com amparo nos
arts
.
924, inciso II c/c 925, ambos do
CPC
.

O
apelante alega que
o título judicial é
ilíquido
, pois o acórdão determinou a
conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
, a
fixação da taxa de juros em 2,00% ao mês
, além da
restituição da importância paga a maior pelo apelante
.

Sustenta que
os cálculos apresentados pelo Exequente não poderiam ser
homologados
diretamente, pois carecem de
parâmetros especificados no acórdão
, sendo necessária
liquidação nos termos do artigo 509 do CPC
.

Requer a realização de
perícia contábil
para apuração do valor devido,
uma vez
que
os cálculos apresentados pelo apelado

excedem os limites da decisão judicial
e foram elaborados unilateralmente, sem demonstrar com clareza a origem e evolução dos valores.

Nas contrarrazões
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d

265873767
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação
Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade Contratual
e
Restituição
e Indenização p
or Danos Morais
c
om Pedido
de
Tutela Antecipada
extinta com amparo nos
arts
.
924, inciso II c/c 925, ambos do
CPC
.

Com o início da fase de cumprimento de sentença, o apelado indicou R$ 24.989,58 como valor devido (Id 265873294).

No Id 265873297, o apelante foi intimado a se manifestar e, no Id 265873750, impugnou o cumprimento de sentença, requerendo perícia contábil para apuração correta dos valores.

No Id 265873751, foi intimado a pagar a quantia indicada pelo apelado e, no Id 265873755, juntou o comprovante de pagamento referente à garantia do juízo.

Posteriormente,
o juízo de origem

rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo
executado
e homologou os cálculos do exequente, no montante de R$ 24.989,58, extinguindo o processo.

O apelante alega que, diante da controvérsia, apenas a perícia contábil poderia esclarecer o montante exato devido, evitando prejuízos.

O
CPC
disciplina que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, é indispensável à liquidação para apuração do valor devido, conforme
previsão expressa do artigo 509.

No caso concreto, o cálculo apresentado unilateralmente pelo exequente não foi submetido à fase de liquidação, impossibilitando ao executado a adequada impugnação
dos valores apresentados. O apelante, ao impugnar o cumprimento de sentença, sustentou a ausência de liquidez do título, o que exigiria, prim
eiramente, a devida liquidação.

O art.
525, §5o, do CPC dispõe que o executado deve impugnar o cumprimento de sentença indicando o valor correto e apresentando demonstrativo atualizado. No entanto, essa exigência se aplica apenas quando os cálculos puderem ser feitos de maneira aritmética e direta, o que não é o caso dos autos. Aqui, há necessidade de apuração dos valores a partir da conversão do contrato, incidência de juros e correção monetária, elementos que demandam cálculos mais complexos, aptos a serem r
ealizados por perícia contábil.

Assim,
diante da dúvida quanto aos cálculos apresentados, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial para a dev
ida apuração do montante devido
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADORJUDICIALPARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado”.
(N.U 1009042-39.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025